Tribunal: TJSP
Processo: 2027059-31.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547280
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2027059-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário DAVID DA
SILVA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a revisão
criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
TUCUNDUVA (Presidente), TRISTÃO RIBEIRO, MACHADO DE ANDRADE, JOSÉ
RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA, GERALDO WOHLERS, CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI, ZORZI ROCHA, FARTO SALLES E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2027059-31.2020.8.26.0000 -Voto no 50.625
2
REVISÃO CRIMINAL No 2027059-31.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO - 20a VARA CRIMINAL CENTRAL
PETICIONÁRIO: DAVID DA SILVA PEREIRA
VOTO No 50.625
Trata-se de Revisão Criminal, interposta por DAVID DA
SILVA PEREIRA, condenado ao cumprimento de 14 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, mais o pagamento de 1.610 dias-multa, no limiar, por
infração aos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, e por
violação ao artigo 14 da Lei no 10.826/03, nos autos do processo criminal no
0036083-35.2018.8.26.0050, conforme o V. Acórdão de fls. 745/759, que
transitou em julgado, como se vê à fl. 819 dos mesmos autos, e ao cumprimento
de 5 anos de reclusão, por infração ao artigo 33, caput, a Lei de Drogas, nos
autos do processo criminal no 0087110-91.2017.8.26.0050, conforme o V.
Acórdão de fls. 1.778/1.837, que transitou em julgado, como se vê à fl. 1.881
desses mesmos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2027059-31.2020.8.26.0000 -Voto no 50.625
3
Ingressa o sentenciado com o presente pedido,
invocando o artigo 621 do Estatuto de Rito. Pretende, em suma, que os crimes de
tráfico de drogas de que tratam esses dois processos sejam reconhecidos como
crime único, e que sejam diminuídas as penas impostas (fls. 1/9).
O parecer do Ministério Público encontra-se a fls.
111/113.
É o relatório.
Já de início, registro que o pedido não se abriga no
dispositivo processual apontado, qual seja, o artigo 621, inciso I, do Código de
Processo Penal.
Seja, entretanto, como for, verifico que PEREIRA e a
sua mulher Adriana Lima de Carvalho foram processados e condenados nos autos
do
processo
no
0036083-35.2018.8.26.0050
porque
investigadores
os
surpreenderam guardando, na casa onde moravam, 688,8 gramas de cocaína,
bem assim maquinários e diversos petrechos comumente utilizados por traficantes
na preparação de narcóticos, além de uma pistola, calibre 380, municiada com 14
cartuchos íntegros.
Já
em
relação
ao
processo
no
0087110-91.2017.8.26.0050, PEREIRA foi processado e condenado porque
guardava 200 cápsulas eppendorf de cocaína no seu depósito, que ficava
localizado na Rua Rego Freitas, no 459, no bairro da República, nesta Capital,
onde Naíne Lessa Nascimento era encarregada de guardar e distribuir as drogas
para outros traficantes, que eram abastecidos por PEREIRA.
Destarte, não há se falar de crime único. Foram, na
verdade, praticados dois crimes autônomos, sem nenhuma relação entre eles, o
que configura - isto sim - reiteração criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2027059-31.2020.8.26.0000 -Voto no 50.625
4
Por outro lado, todos sabem que é “Inviável utilizar-
se do pleito revisional para alterar o quantum da pena, segundo
entendimento particular e subjetivo. A revisão criminal não deve ser
adotada como uma segunda apelação” (STJ - QUINTA TURMA - AREsp No
734.052/MS - Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em
10/DEZ/2015).
Aliás, nunca é demais lembrar que “a redução da
pena em revisão criminal está condicionada ao comprovado erro técnico ou
à injustiça explícita do julgado, caracterizadores sempre, ainda que
indiretamente, de violação do texto ou vontade da lei” (RJDTACrim 6/250).

A propósito, é oportuna a opinião de Guilherme de
Souza Nucci sobre o assunto: “15. Revisão criminal para alterar a pena
fixada: [...] Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a
considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de
todo irregular. A revisão a isso não se presta. Quando o juiz decidir,
fazendo valer sua atividade discricionária, justamente o processo que
envolve a escolha da pena concreta ao réu, transitando em julgado a
sentença - ou o acórdão - não há que se autorizar alteração, pois é uma
ofensa à coisa julgada”. (Código de Processo Penal Comentado, 14a ed., São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pág. 1244/1245).
Nestes
termos,
INDEFIRO
a
presente
Revisão
Criminal.

RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator